Tribunal: TJMT
Processo: 1020167-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020167-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (PACIENTE), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (PACIENTE), EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA - CPF: 050.475.821-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA - CPF: 028.256.671-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE -
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – FASE DE NOTIFICAÇÃO DA ACUSADOS PARA

DEFESA PRÉVIA -

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – ARESTO DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – PRISÃO
DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO TJMT -

DECISÃO MOTIVADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE FORAGIDO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - DESCASO COM O SISTEMA DE JUSTIÇA – SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

Se tese de ilegalidade das provas decorrente da busca domiciliar não foi suscitada perante o Juízo singular, a
apreciação da matéria caracterizara supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

(TJMT, HC nº 1023741-06.2022.8.11.0000)

O ato constritivo
está fundamentado na garantia da ordem pública quando consubstanciada na
reiteração
delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva por roubo e encontrava-se foragido na execução penal.

(TJMT, AP nº 1027010-24.2020.8.11.0000)

“[...] mostra-se configurada conjuntura extraordinária que impede a substituição pretendida, pois, somada à reincidência delitiva da Paciente, inexistem outras medidas cautelares capazes de manterem a aludida ordem pública, considerando o rompimento da tornozeleira eletrônica pela Acusada, que pratica os atos ilícitos de forma reiterada.”
(STJ, HC nº 513.343/PR)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020167-38.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

ALUIZIO COSTA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALUIZIO COSTA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Custódia de Cuiabá – NIPO –, nos autos de incidente processual (PJE 1014336-77.2023.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – arts. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 140/143).

O impetrante sustenta que: 1)

“
a invasão do domicílio se deu sem qualquer justa causa, e por isso é totalmente ilegítima, macula a prisão em flagrante e toda e qualquer prova que dela decorre, acarretando a nulidade do auto de prisão em flagrante”
; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“que seja o paciente posto em liberdade”
(fls. 1/23-ID 180584158), com documentos (ID’s

180584159/180584161).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 196/198 - ID

181033659).

O Juízo singular

prestou informações (fls. 205/207-ID

181473671).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico e associação de entorpecentes – prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – alegação de nulidade do ingresso na residência – impossibilidade – Paciente e outro implicado que foram abordados em razão de suspeita de um deles ser foragido e suspeito de crime ocorrido no dia anterior - ingresso na residência que só ocorreu após a localização de entorpecentes no veículo que os deixou na residência – regularidade da ação – Investigação ainda na fase embrionária – fatos que serão melhor esclarecidos na instrução criminal – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente e que responde a outra ação penal por crime da mesma natureza – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – Paciente que estava foragido nos outros processos - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 209/220-ID 183358657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 25.8.2023, o Juízo do Núcleo de Custódia de Cuiabá converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, pois, de acordo com a narrativa descrita no boletim de ocorrência (id. 127086418), policias civis receberam denúncia de que o flagrado Edresson Fábio Vieira Sousa estaria se escondendo em uma residência no bairro Jardim Mossoró, em razão de estar foragido da justiça, expondo, ainda, que a denúncia, além de indicar precisamente o local onde Edresson estava se escondendo, também noticiava que as pessoas que estavam residindo na casa eram responsáveis pelo tráfico e guarda de armas, de modo que, de posse de tais informações os policiais civis se deslocaram até o local e ficaram em vigilância, e durante essa vigilância vieram a abordar os autuados no momento em que chegavam na residência, encontrando no veículo em que estavam os materiais e substâncias análogas a entorpecentes indicadas no auto, portanto, satisfeito o disposto no art. 302, I do CPP.

De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais civis, do termo de exibição e apreensão (id. 127086423) e laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.133152-A01 (id. 127086428).

A par disso, de acordo com os investigadores de polícia, depois de receberem informações acerca da localização de indivíduo foragido da justiça, com vários mandados de prisão expedidos e por cumprir, e de que no local onde ele e outras pessoas estavam morando estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes além de outros ilícitos, após os policiais civis realizarem vigilância no local, e terem visualizado indivíduos chegando e adentrando nele, em abordagem lograram encontrar substâncias entorpecentes no veículo em que o autuado e demais coautuados estavam, conforme termo de exibição e apreensão id. 127086423.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, embora a quantidade encontrada de droga não seja grande, a apreensão se deu em circunstância que permite suspeitar que ocorria a comercialização do entorpecente, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Lado outro, a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o flagrado responde a outras ações penais pela prática de fato análogo, possui condenação com trânsito em julgado (id. 123542454), tinha dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor, além de ter confessado que, por conta própria, rompeu tornozeleira eletrônica que utilizava, de modo que se encontrava foragido e descumprindo medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram anteriormente impostas, o que evidencia que medidas diversas da segregação, neste momento, não servirão para evitar a sua renitência delitiva.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALUIZIO COSTA SILVA, com qualificação no auto, EM PRISÃO PREVENTIVA, [...]”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - fls. 140/143)

Em 9.10.2023, a denúncia foi oferecida nestes termos:

“[...] no dia 23 de agosto de 2023, por volta das 16h53min, na Rua Trombos, n.º 9, Planalto, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados ALUIZIO COSTA SILVA e EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios com o denunciado JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA, foram presos em flagrante delito, por transportarem porções de maconha dentro de veículo, bem como por terem em depósito porções de maconha e cocaína, tudo com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] O laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2023.133152-A01 (ID. 129904206) concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas, compostas por material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cor predominante branca, fechadas por nós de linhas têxteis de cor branca, formando embalagens do tipo "trouxa", pesando a massa bruta 1,35 g (um grama e trinta e cinco centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

O aludido laudo ainda atestou que as 07 (sete) porções de material vegetal, seco, compactado de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo "tablete", pesando a massa bruta de 141,99 g (cento e quarenta e um gramas e noventa e nove centigramas); bem como que a porção composta por material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho esverdeada, acondicionada em pote de vidro transparente, fechado por tampa metálica, pesando a massa bruta de 31,46 g (trinta e um gramas e quarenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para presença Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). E, segundo a Portaria n.º 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, o THC (tetrahidrocanabinol) está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, enquanto que a MACONHA na lista E, de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.

Outrossim, foram recolhidos resquícios no automóvel abordado, sobre os quais se realizou a análise pericial, conforme o Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.133203-A01, acostado ao ID. 129904271, o qual atestou que essas substâncias ilícitas apreendidas se tratavam Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), as quais foram fotografadas e descritas no referido laudo da seguinte forma [...].

Ao fio do exposto, o Ministério Público denuncia ALUIZIO COSTA SILVA, EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA e JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA, como incursos nas penas do art. 33, “caput”, da lei n.º 11.343/06, praticado na forma do art. 29 do Código Penal, [...].”

(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - PJe 1016203-08.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A tese de ilegalidade das provas decorrente da busca domiciliar não foi apresentada perante o Juízo singular, notadamente porque a ação penal ainda está na fase de notificação dos acusados para defesa prévia e a denúncia sequer fora recebida (
PJe
1016203-08.2023.8.11.0042).

Nesse contexto, a apreciação dessa matéria caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não tendo sido formulado, perante o juízo a quo, o pedido de ilicitude das provas obtidas a partir da violação ao domicílio, é defeso ao Tribunal, sob pena de supressão de instância, examinar, quanto a este ponto, a ordem impetrada.”
(HC 1023741-06.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 15.2.2023)

Logo, essa matéria deve ser resguardada ao juiz da causa.

Em seu turno, o ato constritivo
está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na
reiteração
delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva por roubo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (SEEU

2000516-10.2020.8.11.0064).

A reincidência autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública para evitar a reprodução de fatos ilícitos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Note-se que o paciente fora preso por tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes [três] e com diversidade de substâncias entorpecentes [duas porções de cocaína e oito porções de maconha], durante o cumprimento de pena por fato criminoso praticado com violência, a revelar maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“[...] está configurado o fundado receio de reiteração criminosa, visto que já responde a processo executivo de pena por conta de condenação definitiva pelo crime de roubo majorado e, ainda assim, voltou a delinquir; apresenta-se justificada a sua manutenção em cárcere provisório para garantir a ordem pública e a segurança de toda a coletividade.”
(AP nº 1027010-24.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 25.2.2021)

Além disso, o paciente permaneceu foragido durante persecução penal por fato criminoso análogo [tráfico de drogas], cuja conduta foi desclassificada para uso de drogas, em sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no dia 11.10.2023 (PJe 1026476-03.2022.8.11.0003).

Portanto, a decisão constritiva mostra-se suficientemente motivada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente encontrava-se foragido na execução penal [tornozeleira eletrônica rompida desde 31.10.2022], a revelar descaso com o Sistema de Justiça e possibilidade concreta de reiteração criminosa.

Em situação análoga, o c. STJ assim se posicionou:

“[...] mostra-se configurada conjuntura extraordinária que impede a substituição pretendida, pois, somada à reincidência delitiva da Paciente, inexistem outras medidas cautelares capazes de manterem a aludida ordem pública, considerando o rompimento da tornozeleira eletrônica pela Acusada, que pratica os atos ilícitos de forma reiterada.”
(HC nº 513.343/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – 1º.10.2019)

Assim sendo, a substituição por medidas diversas da prisão mostra-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023